Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-37.2013.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001921-37.2013.8.11.0040

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL

(
198
)

ASSUNTO:
[
EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS Á EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS - CPF: 884.931.729-87 (APELANTE), MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.987.318/0001-24 (APELANTE), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIVA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NOS EMBARGOS E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSANTE. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTO DIVERSO POR TERCEIROS NÃO DESCARACTERIZA O TÍTULO EXECUTIVO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO. MULTA MORATÓRIA LIMITADA CONFORME ART. 71 DO DECRETO-LEI 167/1967 VIGENTE À ÉPOCA (10%). REGULARIDADE DOS ENCARGOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em execução

fundada em CPR para entrega de soja, na qual se alega matérias preliminares e a quitação parcial da dívida com entrega de milho por terceiros, ilegitimidade de parte e abusividade nos encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais nos embargos à execução; (
ii
) cerceamento de defesa em razão da não complementação da prova pericial;

(
iii
) legitimidade da endossante para figurar no polo passivo da execução;

(
iv
) aceitação de produto diverso configurando desvio de finalidade da CPR e descaracterizando sua exequibilidade;

(v) a abusividade dos encargos contratuais e os índices de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares:

3. O recolhimento das custas, embora realizado tardiamente, ocorreu antes da sentença e permitiu o regular desenvolvimento do processo. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito.

4. Não há cerceamento de defesa, quando foi realizada perícia e audiência de instrução. Eventual recusa à complementação do laudo se deu por desnecessidade, diante do conjunto probatório já consolidado e apto a formar a convicção do juízo.

5. A terceira executada, na qualidade de endossante com renúncia ao benefício de ordem, assumiu responsabilidade solidária pela obrigação, constando também como garantidora, é parte legitima para figurar como executada.

6. A entrega de milho em substituição parcial da soja pactuada foi aceita pela credora como pagamento parcial e expressamente considerada nos abatimentos do valor exequendo. Não houve modificação substancial da obrigação nem novação tácita. A CPR manteve-se líquida, certa e exigível.

7. A cláusula contratual de multa moratória de 100% foi ajustada pela perícia judicial, que observou o limite de 10%, conforme o art. 71 do DL nº 167/1967, vigente à época. Os demais encargos (juros de 1% ao mês) e a correção monetária pelo INPC são adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares de cancelamento da distribuição e cerceamento de defesa rejeitas. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais não prejudica o recebimento dos embargos quando sanada antes da sentença e sem prejuízo às partes. 2. Não configura cerceamento de defesa a não complementação da prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção judicial. 3. O endossante que renuncia ao benefício de ordem e participa da constituição das garantias do título tem legitimidade passiva para figurar na execução. 4. A aceitação de produto diverso como pagamento parcial não descaracteriza a Cédula de Produto Rural como título executivo extrajudicial. 5. A multa moratória pactuada em valor superior ao limite legal deve ser reduzida conforme a legislação vigente à época do inadimplemento, mantendo-se válidos os demais encargos contratuais e a atualização monetária pelo INPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/1973,
arts
. 257 e 621,
p.u
.; CC,
arts
. 360, 361 e 389; DL nº 167/1967, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJGO,
ApC
nº 0392761-23.2016.8.09.0023, Rel. Des. Beatriz F. Franco, j. 29/04/2019; TJMT, N.U. 0000442-52.2012.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen
A.
Addario
, j. 11/09/2024; TJMT, N.U. 0003019-57.2013.8.11.0040, Rel. Des. Carlos A. A. da Rocha, j. 05/02/2024.

R

E

L

A

T
Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Márcio
Demeis
,
Cláudia Ariane
Bogo

Demeis
e
Maringá Produtora de Sementes EIRELI - EP
P, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente os Embargos à Execução movidos em desfavor de Lavoura Comercial Agrícola Ltda., por dependência à Execução para Entrega de Coisa nº 0008470-97.2012.8.11.0040.

Os apelantes defendem, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes foi oportunizada a produção probatória necessária à demonstração do desvio de finalidade do título executivo. Apontam que, embora tenha sido expressamente requerida a complementação do laudo pericial quanto à análise da inexistência de contrapartida material (entrega dos produtos previstos na CPR), o juízo de origem teria encerrado a instrução e julgando improcedentes os embargos à execução sem a devida análise.

Sustentam, no mérito, que houve desvirtuamento do título executivo, na medida em que a obrigação retratada na CPR consistiria na entrega de soja, mas o exequente reconhecera o recebimento de milho proveniente de terceiros. Alegam que tal circunstância evidenciaria a má-fé da exequente, que teria utilizado o título apenas como garantia de obrigação já quitada. Assinalam, também, que a terceira apelante (Maringá Produtora de Sementes EIRELI – EPP) não integraria legitimamente o polo passivo da execução, tendo figurado apenas como endossante da CPR, não sendo parte da relação jurídica substancial subjacente.

Impugnam, por fim, os encargos previstos na CPR, notadamente no que diz respeito à multa moratória, aos juros de 1% ao mês e à correção monetária pelo IGPM, que reputam excessivos. Invocam a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, à luz do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, afirmando ser desarrazoado lhes impor o ônus de demonstrar fato que, em tese, poderia ser facilmente comprovado pela parte exequente.

Em contrarrazões, a apelada suscitou, preliminarmente, a ausência de recolhimento das custas iniciais nos embargos à execução, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual. No mérito, sustenta que o juízo de primeiro grau garantiu o pleno contraditório e ampla dilação probatória, com a realização de prova pericial, complementação técnica e oitiva das partes. Alega que os embargantes não demonstraram qualquer vício apto a justificar a nulidade suscitada, defende a validade da CPR e dos encargos nela previstos, e pugna pela manutenção integral da sentença (id. 297275905).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RAFAEL ESTEVES STELLATO, OAB/MT 10825
-O,
E LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO, OAB/MT 24535-A

V O T O
(PRELIMINAR – DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO)

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em embargos à execução a decisão de indeferimento da gratuidade foi proferida em 02/04/2013, sendo que o recolhimento das custas foi realizado de forma tardia, em 05/05/2014, extrapolando o prazo legal.

Entretanto, conforme consignado na decisão de saneamento (id. 59648969), houve efetivo recolhimento das custas processuais antes da sentença, permitindo o regular processamento do feito e o contraditório pleno.

Dessa forma, não se verifica prejuízo à parte contrária ou violação ao devido processo legal, tampouco se vislumbra a existência de vício insanável que comprometa a validade dos atos processuais subsequentes. A extinção do feito neste momento, por excesso de formalismo, contrariaria os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da instrumentalidade das formas (art. 188), bem como o princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 282, §1º).

Assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam a existência de cerceamento de defesa, pela não
oportunização
da produção de prova essencial para a comprovação do alegado desvio de finalidade da Cédula de Produto Rural (CPR), quanto à suposta quitação da obrigação com entrega de milho por terceiros, e não da soja pactuada.

Afirmam, nesse sentido, que
“foi requerida a análise pelo Perito se existia ou não documento no processo que comprovasse a inexistência de contrapartida (comprovação processual/documental da entrega do produto), o que sequer foi levado em conta pelo juízo”
(id. 297275900 – pág. 16).

Verifica-se, contudo, que a matéria suscitada pelos embargantes foi objeto do despacho saneador (id. 297275424), que acolheu o pedido de produção de prova pericial e audiência de instrução, tendo sido nomeado perito judicial, colhidos os depoimentos pessoais das partes e, posteriormente, apresentado laudo pericial técnico, que foi devidamente impugnado, complementado e esclarecido a requerimento da parte e por ordem judicial (
id’s
. 297275856; 297275870 e 297275878).

A pretensão de complementação do laudo com a análise da “inexistência de contrapartida material” já se confunde com a própria análise de mérito, e a dispensa de prova complementar não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é apto para formar a convicção do magistrado.

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (MÉRITO):

Egrégia Câmara:

Para melhor dinâmica na análise do recurso, entende-se por necessário detalhar os andamentos da execução de origem e dos respectivos embargos à execução, ora em discussão.

I – Da execução nº 0008470-97.2012.8.11.0040

Na origem, Lavoura Comercial Agrícola ajuizou execução para entrega de coisa incerta, com fundamento em Cédula de Produto Rural (registrada em cartório, garantida por penhor agrícola e por hipoteca do imóvel de matrícula nº 24.691 do CRI da comarca de Sorriso (id. 59710795 – pág. 5/14 da execução nº 0008470-97.2012.8.11.0040) cuja obrigação consistia na entrega de 80.876,42 sacas de soja. A CPR foi transferida por endosso com renúncia ao benefício de ordem.

A exequente, além do inadimplemento, reconheceu o recebimento de pagamentos parciais, tanto em espécie, no montante de R$ 327.350,69, quanto por meio da entrega de milho por terceiros (id. 59710811 – pág. 31). Após determinação de emenda da petição inicial (id. 59710811 – pág. 23), a exequente requereu, com base no art. 621, parágrafo único, do CPC/1973, a citação dos devedores para entrega da soja devida e, alternativamente, a imposição de multa diária, além de eventual busca e apreensão do produto.

A execução foi posteriormente convertida em execução por quantia certa (id. 59710818 – pág. 19). O valor do débito foi atualizado para R$ 5.251.982,68 (id. 59710815 – pág. 37). Os executados, por sua vez, manifestaram-se alegando erro na fixação do valor da saca de soja e na quantificação da multa (id. 59710822 – pág. 7).

No curso da execução, foram efetivadas diversas penhoras: do imóvel hipotecado, de uma caminhonete e de direitos decorrentes de termo de concessão de domínio firmado com o Município de Sorriso (ids. 59710823 –
págs.
29 e 37; 59710832 – págs. 13/15 e 33). Diante disso, a exequente requereu a adjudicação dos bens penhorados (id. 59710833 – pág. 35), que foi deferida (id. 117887433).

Em decorrência de discordâncias sobre os valores atribuídos aos bens adjudicados e do não pagamento de honorários do perito judicial nomeado para avaliação, o juízo homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça (id. 59710840).

Mantida a adjudicação, os executados interpuseram agravo de instrumento (nº 1001195-83.2024.8.11.0000). De relatoria do Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, esta
eg
. Câmara reconheceu a necessidade de suspensão da adjudicação em razão da pendência de julgamento dos embargos à execução. Atualmente, o processo discute a validade das penhoras e a ocorrência de fraude.

II – Dos embargos à execução nº 0001921-37.2013.8.11.0040

Ajuizados em 08/03/2013, os embargantes sustentaram que o aceite de milho em lugar de soja desvirtuou a finalidade do título, além de questionarem a legitimidade da empresa Maringá e impugnarem os encargos contratuais. Requereram os benefícios da justiça gratuita.

Alegaram, ainda, que a CPR foi utilizada para cobrar obrigação diversa daquela originalmente pactuada, em razão de negócios anteriores firmados entre a exequente e a empresa
Demeis
&
Demeis
Ltda., que figurava como garantidora hipotecária e que, propositalmente, não teria sido incluída no polo passivo da execução. Sustentaram que a entrega de milho por terceiros, conforme demonstrariam as notas fiscais juntadas, comprovaria a novação da obrigação ou mesmo a sua quitação, já que não havia correspondência entre os produtos entregues e aqueles previstos no título.

Impugnaram a legitimidade da empresa Maringá para figurar no polo passivo da execução, afirmando que esta teria atuado apenas como endossante da CPR. Questionaram, ainda, os encargos moratórios previstos no título.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em 02/04/2013 (id. 297275420 – págs. 35/36), e as custas foram recolhidas (id. 297275420 – pág. 37). Os embargos foram recebidos em 24/06/2014 (id. 297275421 – pág. 1), e, na sequência, a embargada interpôs agravo retido, alegando abandono da causa e ausência de recolhimento tempestivo das custas (id. 297275421 – págs. 3/7).

Em 16/04/2018 o feito foi saneado, afastando-se a preliminar de extinção, reconhecendo que, embora tardio, houve recolhimento das custas processuais. Na mesma decisão, foram deferidas a prova pericial e a realização de audiência de instrução, na qual as partes foram ouvidas em depoimento pessoal, não havendo oitiva de testemunhas (id. 297275424 – págs. 7/9) e id. 297275425 – pág. 1).

O perito apresentou laudo técnico (id. 297275856), esclarecendo que sua análise se pautou nos três pontos controvertidos definidos pelo juízo: (a) o alegado desvio de finalidade da CPR; (b) a suposta ilegitimidade da empresa Maringá; e (c) a legalidade dos encargos constantes no título. Os embargantes impugnaram o laudo, argumentando que o perito teria ultrapassado os limites de sua função, produzindo manifestação com conteúdo assemelhado a juízo de valor, inclusive opinando sobre a legitimidade das partes e sobre o mérito da execução (id. 297275859). Requereram, nesse contexto, o reconhecimento da suspeição do perito e a sua substituição (id. 297275864).

O perito novamente prestou esclarecimentos (id. 297275870). Ainda assim, os embargantes reiteraram as alegações de parcialidade (id. 297275873), e o laudo foi, então, novamente complementado (id. 297275878), e, em seguida, sobreveio a sentença de improcedência (id. 297275886).

Feitas tais considerações, passo à análise.

II. 1 – Da alegação de ilegitimidade da embargante Maringá Produtora de Sementes EIRELI – EPP

Desde logo, afasto a alegada ilegitimidade da empresa Maringá Produtora de Sementes EIRELI – EPP para figurar no polo passivo da execução. Isso porque, a referida empresa, na qualidade de endossante do título, assumiu responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação nele representada, conforme previsão expressa da cláusula de endosso aposta na própria cédula.

Nesse sentido, conforme consignado em sentença, Maringá Produtora de Sementes Agrícolas Ltda. renunciou
“expressamente os benefícios do inciso II, do art. 10, da Lei 8.929/94, conforme descrito na transferência por endosso de id. 59647874, páginas 1/2”
(id. 297275886).

A empresa consta como responsável pela obrigação de entrega do produto rural e comprometeu-se como fiel depositária até o cumprimento integral da obrigação. Além disso, foi parte na constituição das garantias reais que respaldam a exigibilidade do título, circunstância que reforça sua vinculação direta com a obrigação principal.

Consigna-se, ademais, que o laudo pericial enfrentou expressamente o ponto, concluindo pela legitimidade da empresa no polo passivo, com base nos documentos contratuais e nas manifestações das partes.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

II. 2 – Da alegação de desvio de finalidade

Sustentam os embargantes a existência de desvio de finalidade da CPR, sob o argumento de que a obrigação originalmente pactuada consistia na entrega de soja, mas que a exequente teria aceitado, para fins de quitação, a entrega de milho em grãos, proveniente de terceiros estranhos à relação contratual, circunstância que comprovaria a má-fé da credora e a consequente extinção ou modificação do título executivo.

Conforme se extrai da própria petição inicial da execução (id. 59710811 da execução nº 0008470-97.2012.8.11.0040), a exequente reconheceu que houve pagamentos parciais, tanto em pecúnia quanto por meio de entregas de milho em grãos realizadas por terceiros, os quais foram aceitos como abatimento proporcional da obrigação de entrega da soja ajustada. A planilha juntada aos autos discrimina de forma clara as entregas de produto e os respectivos valores líquidos atribuídos, os quais foram expressamente deduzidos do saldo devedor, conforme consignado no requerimento de conversão da execução (id. 59710815 a 59710818).

A exequente, ao emendar a inicial e retificar os pedidos (id. 59710811 - pág. 31), delimitou que o objeto da execução seria o saldo remanescente da obrigação, abatidos os valores e entregas efetivamente realizadas. Não há, portanto, comprovação de que os pagamentos parciais tenham alterado a natureza da obrigação ou representado novação tácita, sobretudo diante da manutenção da exigência do cumprimento da prestação remanescente em soja, produto originalmente pactuado.

No mesmo sentido, o laudo pericial, com a análise dos documentos fiscais de entrega de produto, confirmou a existência de abonos parciais oriundos de entregas de milho, asseverando que não ocorreu a novação ou desvio de finalidade da CPR, pois tais entregas foram aceitas como pagamento parcial, sem modificação do objeto da obrigação principal. Os documentos fiscais foram efetivamente analisados no laudo pericial, que apontou a correspondência entre os volumes entregues e os abatimentos efetuados no cálculo do débito executado. A perícia também destacou que não houve qualquer alteração contratual formal que substituísse a obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de desvio de finalidade do título.

A entrega de milho em substituição parcial da soja, com ciência e aceitação da credora, não comprometeu a liquidez nem a certeza do título, tampouco configurou novação da obrigação, nos termos dos
arts
. 360 e 361 do Código Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência
eg
. Corte:

“[...] . A Cédula de Produto Rural, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.929/1994, constitui título líquido, certo e exigível, sendo que o pagamento parcial do valor com o devido abatimento feito pelo exequente, não retira do título as aludidas características 4. A multa moratória é prevista para o caso de inadimplemento, ocasião em que fica o devedor obrigado a pagar o valor original do débito, acrescido dos encargos pactuados. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a limitação da multa contratual prevista no art. 52, § 1º, Lei nº 8.078/90.
5 .
Não vinga a tese de inviabilidade da cobrança de juros sobre grãos, porquanto o valor correspondente pode ser obtido mediante simples conversão do percentual alcançado sobre as sacas de milho, pelo valor da cotação do produto. 6 - Apelo conhecido e desprovido.”

(TJ-GO - APL: 03927612320168090023, Relator.: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 29/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2019)

“[...] não pode o produtor rural, depois de usufruir do bônus obtido com a emissão da CPR querer, convenientemente, fugir dos ônus correspondentes quando todos os requisitos legais para a exigibilidade do título foram todos preenchidos, não havendo se cogitar o alegado desvio de finalidade na sua constituição.”

(TJMT, N.U 0000442-52.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 11/09/2024, DJE 11/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia
cedularmente
constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível.

Não pode o embargante alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu dele mesmo.

(N.U 0003019-57.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

Não se verifica, portanto, qualquer desvio de finalidade, simulação ou utilização indevida da CPR.

II. 3 – Dos encargos contratuais

No tocante à legalidade dos encargos financeiros estipulados na Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da presente execução, os embargantes sustentaram que a cláusula que prevê multa compensatória de 100% sobre o valor do contrato é manifestamente abusiva, requerendo sua exclusão ou, ao menos, redução com base no art. 412 do Código Civil. Aduziram, ainda, que os juros moratórios e a correção monetária constituiriam encargos excessivos e ilegais, violando os princípios da função social do contrato e do equilíbrio entre as partes.

Conforme cláusula contratual transcrita no laudo pericial (id. 297275856), as partes estipularam, de forma clara e objetiva, que o inadimplemento da obrigação ensejaria multa de 100% da quantidade de soja prometida a título de perdas e danos, sobre o preço da soja na data do inadimplemento, atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês (id. 297275856). A cláusula, portanto, foi expressamente pactuada, com base na autonomia privada das partes, conforme autorizado pelo art. 389 do Código Civil. Importa destacar, ademais, que a perícia contábil realizada nos autos (manifestação complementar no id. 297275878), validou integralmente a estrutura e os parâmetros dos encargos estabelecidos na CPR, com ressalva exclusiva quanto ao limite da multa moratória.

Nesse aspecto, o perito judicial consignou que (id. 297275878 – p. 3):

“No contrato consta uma multa por inadimplemento de 100% sobre o valor do contrato. Conforme mencionado pela parte exequente no processo de 2012, de acordo com o Código Civil e com a legislação em vigor na época, em uma CPR somente era possível aplicar uma multa moratória de até 10% do montante do débito.”

Embora tenha apurado os encargos com base no contrato, o profissional reconheceu a limitação legal imposta pelo art. 71 do Decreto-Lei nº 167/67, com a redação vigente à época do vencimento da CPR (2012), o qual previa que a multa moratória não poderia exceder
10%
do valor da obrigação. Esse percentual foi ajustado no cálculo final apresentado na manifestação pericial complementar, que adotou multa de 10% e não de 100%.

O resultado foi um valor total apurado de R$ 15.387.413,36, já com o devido abatimento de valores pagos, e com a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, conforme contratado.

Dessa forma, deve apenas ser reconhecida a limitação da multa moratória ao percentual legal vigente à época do inadimplemento, o que já se encontra devidamente refletido nos cálculos periciais que instruem os autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, uma vez que o advogado Rafael Esteves
Stellato
trouxe jurisprudência da minha relatoria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em relação ao argumento de cerceamento de defesa, verifica-se que o conjunto probatório produzido, com a realização de perícia e audiência de instrução, foi suficiente para formar a convicção do juízo, inexistindo prejuízo aos apelantes.

No mérito, também não procede a alegação de desvio de finalidade. A aceitação de milho em substituição parcial à soja originalmente pactuada configurou apenas forma de abatimento proporcional da obrigação, sem alterar a essência do título nem caracterizar novação. Assim, permanece hígida a exigibilidade da CPR, que conserva sua liquidez e certeza.

Cumpre ressaltar que o presente caso não se confunde com o apreciado por esta Câmara na Apelação n. 1005495-96.2023.8.11.0041, mencionado em sustentação oral pelo advogado dos apelantes, em que se reconheceu o desvio de finalidade da CPR por ter sido emitida em contexto de prática de agiotagem.

Pelo exposto,
acompanho a douta relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão
: 24-09-2025